Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729776-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO GERALDO DA SILVA IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de CRISTIANO GERALDO DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo SEEU n. 0410885- 30.2019.8.07.0015, deferiu o pedido de progressão de regime ao sentenciado, mas condicionou a implementação dos direitos de usufruto externo à submissão do paciente a exame criminológico (mov. 133.1). Em síntese, narra a impetrante que o paciente está sob custódia, em cumprimento de pena privativa de liberdade e que faz jus às saídas temporárias sem a obrigatoriedade de realizar o exame criminológico previsto na Lei n. 14.843/2024. Defende a existência de flagrante ilegalidade, o que permite o manejo do presente remédio constitucional como sucedâneo do recurso legalmente previsto. Afirma que a Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 122, §1o, da Lei de Execução Penal e determinou a obrigatoriedade do exame criminológico na concessão de progressão, livramento condicional e benefícios externos, foi publicada em 11/04/2024, não podendo ser aplicada ao paciente, sob pena de se configurar novatio legis in pejus. Ressalta que o paciente possui bom comportamento, nenhuma falta disciplinar em seu histórico e que, em que pese a hediondez do crime praticado, não se justifica a obrigação de realização do exame aos condenados antes da mencionada lei. Entende presentes os requisitos para a concessão da liminar, em especial ante a proximidade do saidão do Dia dos Pais. Requer, destarte, o deferimento liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para determinar a dispensa da realização do exame criminológico, concedendo ao paciente o imediato direito aos benefícios externos. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Como se verifica, este writ tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal n. 0410885- 30.2019.8.07.0015, em 29/05/2025, que deferiu o pedido de progressão de regime ao sentenciado, mas condicionou a implementação dos direitos de usufruto externo à submissão do paciente a exame criminológico (mov. 133.1). A propósito, a decisão restou assim vazada: A progressão deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Quanto aos direitos de usufruto externo, entendo que a sua implementação deve ocorrer após a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o intuito de viabilizar abordagens terapêuticas quanto à necessidade de criar ou desenvolver mecanismos de autocontrole. A medida se justifica pela necessidade de que o sentenciado seja melhor avaliado para, antes de retornar ao convívio social por meio do trabalho externo, conhecer as causas e limites de seus comportamentos e, por meio de acompanhamento de profissionais de saúde, fazer com que crie, se caso for, mecanismos de autocontrole e não exponha a risco outras pessoas durante o convívio social. Nesse sentido, a meu juízo, o caso está a reclamar maior cautela na autorização de retorno do apenado ao convívio social, por meio de trabalho externo. Demais disso, sendo da própria essência do direito penal a perquirição do preenchimento de requisitos subjetivos, não há como se ignorar a imprescindibilidade da colheita maiores informações acerca do perfil do apenado, especialmente em situações excepcionais como a presente, justamente na fase executória, quando se mostra mais evidente a necessidade de ponderação dos interesses envolvidos: do próprio sentenciado e da sociedade em geral. Importante atentar, neste particular, que o objetivo da execução penal não se esgota na fiel execução dos termos do título executivo, mas, também e fundamentalmente, em se proporcionar condições para uma (re)integração harmônica do sentenciado com a sociedade, como, aliás, é do texto da própria LEP, nos termos do seu art. 1o. Pelo exposto, determino, em caráter excepcional a submissão do sentenciado a exame criminológico, no prazo de 120 dias. Comuniquem à GCO, solicitando seja dada prioridade à medida, bem como que este Juízo seja comunicado acerca do agendamento do exame, considerando a situação processual do sentenciado e a progressão de regime ora deferida. Sem prejuízo, determino, desde logo, a inclusão do custodiado nos grupos psicoeducativos de Valorização da vida e Autocontrole/Autoconhecimento. Comuniquem à unidade prisional, solicitando que este Juízo seja comunicado acerca da data prevista para a conclusão da participação do interno nos grupos. Com a juntada do laudo do exame criminológico e dos relatórios de participação do apenado nos grupos acima citados, deem vista à Defesa e ao Ministério Público, para manifestação com relação à concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Atualizem o RSPE. Intimem a Defesa. Deem ciência ao Ministério Público. (...) Consoante se verifica da norma contida no art. 197 da Lei de Execuções Penais, existe previsão legal expressa de cabimento do agravo em execução para impugnar as decisões jurisdicionais proferidas pelo Juízo das Execuções Penais. Frisa-se, neste ponto, que a jurisprudência é firme no sentido de não admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em hipóteses de evidente constrangimento ilegal. A propósito, vale colacionar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. 2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o Habeas Corpus não pode ser havido como sucedâneo. 3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1677471, 07058537420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Deste modo, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado. No caso em exame, inexiste qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta, considerando que o ato impugnado se mostra lastreado por elementos concretos e fundamentação jurídica idônea. Com efeito, a Lei n. 14.843/2024, que promoveu alterações na Lei de Execução Penal, instituindo a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a progressão de regime prisional, possui natureza de norma penal material. Por essa razão, tal como aduzido pela defesa, sua aplicação retroativa se mostra vedada, sob pena de clara violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no artigo 5o, XL, da Constituição Federal. Analisando os autos executórios, todavia, constata-se que a decisão guerreada não restou motivada na referida legislação em vigor, mas sim em entendimentos anteriores consolidados, inclusive em Tribunais Superiores, admitindo a necessidade do exame criminológico frente às necessidades do caso em concreto, bastando que a decisão estiveja devidamente fundamentada. Isso, aliás, é exatamente o que prevê a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. Tal conclusão, inclusive, se coaduna com a própria Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo, determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Logo, conquanto seja, em regra, incabível a exigência de realização de exame criminológico para a progressão de regime – aos casos anteriores à Lei n. 14.843/2024, é certo que a sua determinação, bem como a implementação de todas as suas sugestões, previamente ao deferimento de benefícios externos, é aconselhável e prudente, especialmente quando se trata de crimes hediondos. Analisando detidamente a execução penal objeto do presente habeas corpus, observa-se que a decisão que exigiu a realização do exame criminológico restou suficientemente fundamentada frente à imprescindibilidade do exame no caso em concreto. Isso porque se trata de apenado que cumpre pena por condenações pelos crimes de ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica e homicídio qualificado (ID 74238755), situação que, como bem salientada na r. decisão recorrida, impõe a “necessidade de que o sentenciado seja melhor avaliado para, antes de retornar ao convívio social por meio do trabalho externo, conhecer as causas e limites de seus comportamentos”. Destacou, outrossim, a necessidade de que haja um acompanhamento por profissionais de saúde a fim de que, entendendo necessário, sejam criados mecanismos de autocontrole, de modo a não expor outras pessoas a risco durante o convívio social. A propósito, o próprio Ministério Público (mov. 129.1) afirmou ser, no tocante ao paciente, temerário o deferimento de benefícios externos sem a realização do exame criminológico, porquanto “as circunstâncias do crime permitem inferir que o sentenciado possua traços negativos de personalidade que precisam ser devidamente analisados por equipe técnica especializada, a fim de identificar-se maneiras de superar esses fatores e evitar a reincidência”. Não há, pois, que se falar em manifesta ilegalidade como sustentado pela impetrante. Nesse contexto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar o exame da ordem de ofício, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora